Tribunal: TJPA
Processo: 0050731-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050731-81.2015.8.14.0301

APELANTE: MANOEL INACIO ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0050731-81.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MANOEL INÁCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
LETICIA MARTINS BITAR DE MORAES

- OAB/PA 7095

APELADOS:

PÉROLA CAVALEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA E ELISÂNGELA DE MACEDO OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: SÍLVIA GOMES NORONHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Manoel Inácio Antônio de Oliveira contra a sentença da 10ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando a necessidade, utilidade e adequação do pedido de inventário, de forma a obter julgamento de mérito sobre a demanda sucessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se estão presentes os requisitos de interesse processual para o prosseguimento da demanda, ou seja, a necessidade, a utilidade e a adequação da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual deve ser aferido in status assertionis, ou seja, à vista das afirmações do autor, sem análise das provas produzidas no processo.

4.

O apelante demonstra a necessidade da tutela jurisdicional para ver satisfeita sua pretensão material quanto ao pedido de inventário, cumprindo o requisito da necessidade.

5.

A tutela pretendida é adequada para satisfazer a pretensão do apelante, dado que o pedido de inventário visa à solução de questão sucessória, cumprindo o requisito da utilidade.

6.

A ação proposta é a via correta para obter o provimento jurisdicional almejado, cumprindo o requisito da adequação.

7.

A sentença de primeira instância não considerou corretamente os requisitos do interesse processual, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse processual deve ser aferido in status assertionis, com base nas alegações do autor, sem exigência de prova exaustiva.

2.

Estão presentes os requisitos de necessidade, utilidade e adequação no pedido de inventário para a continuidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 330, II e III, 485, VI, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 21.544/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.05.1992.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0050731-81.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MANOEL INÁCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
LETICIA MARTINS BITAR DE MORAES

- OAB/PA 7095

APELADOS:

PÉROLA CAVALEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA E ELISÂNGELA DE MACEDO OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: SÍLVIA GOMES NORONHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PÉROLA CAVALEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA E ELISÂNGELA DE MACEDO OLIVEIRA
interpuseram

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Família da Comarca de Belém – Pará, que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.( Pje ID 20749070 – Páginas 1-3).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- exame equivocado quanto ao interesse processual merecendo a objurgada julgamento de mérito e

-análise errônea quanto à documentação apresentada, que reputada como suficiente à demanda proposta.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível para reconhecer o interesse processual, seguindo-se da reforma da sentença a merecer a pretensão um julgamento de mérito conforme fundamentos esposados. ( Pje ID

22234018 – Páginas 1-8
).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0050731-81.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MANOEL INÁCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
LETICIA MARTINS BITAR DE MORAES

- OAB/PA 7095

APELADOS:

PÉROLA CAVALEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA E ELISÂNGELA DE MACEDO OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: SÍLVIA GOMES NORONHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando termos do artigo 7º do CPC,
in verbis
:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Interesse processual! A aferição de sua in(existência) é a chave à manutenção, ou não, da sentença objurgada porque esse é o único e principal fundamento ora delineado.

Muito bem. Segundo Luiz Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

3.
Aferição da existência de interesse
e de legitimidade.
O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito (art. 487, I, CPC).
No primeiro caso, não há que se pensar na formação de coisa julgada (art. 502, CPC). Nada obstante, mesmo inexistindo sentença de mérito e coisa julgada, porque o pronunciamento judicial é capaz de obstar nova propositura da demanda, caberá ação rescisória (art. 966, § 2.º, I, CPC). No segundo, há resolução de mérito e formação de coisa julgada, seguindo-se a regra geral da possibilidade de propositura de ação rescisória (STJ, 3.ª Turma, REsp 21.544/MG, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.05.1992, DJ 08.06.1992, p. 8.619).
[1]
Destaquei.

A extinção do processo por ausência de interesse processual deve ocorrer no início da exordial, conforme análise inicial da pretensão e, se não corrigido o erro ou falha com a emenda concedida, então, a extinção sob esse fundamento se perfaz, o que difere quando firmada a estabilização objetiva da lide, cuja certeza da ausência de interesse aduz o julgamento de mérito da demanda tratada.

Perceba que a sentença objurgada desatendeu o momento da aferição e, por via de consequência, julgou equivocadamente o pedido inicial decorrente do exame inacertado dos meios probatórios.

Entendo qual o momento de aferição, resta-nos saber o significado de interesse processual. Segundo Eduardo José da Fonseca Costa:

Interesse processual

Prescreve o art. 17: “Para postular e necessário ter interesse e legitimidade” (d. n). Extinguir-se-á o processo sem a resoluço do mérito se não estiver presente o interesse processual (art. 485, VI)323.
Ele se mede pela presença do trinômio necessidade/utilidade/adequação. Haverá o interesse: 1) se a parte tiver a necessidade da tutela jurisdicional para ver a sua pretensão material satisfeita [= necessidade]; 2) se a tutela jurisdicional pretendida pela parte for capaz de satisfazer a sua pretensão material [= utilidade = adequaç
ã
o do provimento]; 3) se o remédio processual eleito pela parte for hábil a obtenç
ã
o da tutela jurisdicional capaz de satisfazer a pretensão de direito material [= adequaç
ã
o propriamente dita = adequaç
ã
o do procedimento].

Falta (1) ao autor que, por exemplo, deduz em aç
ã
o de cobranç
a
crédito ainda inexigível. Falta (2) ao autor que, por exemplo, pretende ver o seu crédito satisfeito por meio de tutela puramente constitutiva. Falta (3) ao autor que pretende, por exemplo, cobrar divida pela via do mandado de seguranç
a
. Como se vê, o controle do interesse pelo

juiz lhe permite – in initio litis e in
statu assertionis
– realizar um juízo de acerto sobre as escolhas pre-processuais feitas pelo demandante: analisando (3), o juiz verifica a eficácia do
input;
analisando (2), a eficiência do
output
; analisando (1), a efetividade do
goal.
Como se observa, a noção de interesse processual não e juridico-positiva, mas eminentemente logico-juridica (cf., por exemplo, Fredie Didier Jr., Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 280).
[2]

Ora,
MANOEL INÁCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
demonstra necessitar da tutela jurisdicional para ver satisfeita sua pretensão material quanto ao pedido de inventário .

Requisito presente: Necessidade.

De outro giro, a tutela jurisdicional desejada é capaz de fornecer ao Apelante a satisfação da pretensão material dado que se está diante de um pedido sucessório

Requisito presente: Utilidade.

E a Ação Judicial proposta é perfeitamente hábil à obtenção da tutela alçada capaz de apresentar ao Apelante um julgamento de mérito de procedência ou improcedência.

Requisito presente: Adequação.

Dessarte, a sentença merece reforma para ser anulada por
error in judiciando
dado o equívoco insanável na qualidade do julgamento, devendo o julgador primevo reanalisar o contexto probatório a prover acertada decisão segundo convicção alcançada.

Nesse sentido.

I- APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. II- CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. III- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. TESES NÃO AVENTADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. IV-
ALEGADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO MONITÓRIO INSTAURADO PELO CREDOR. DÍVIDA VENCIDA E NÃO QUITADA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE COBRANÇA VIÁVEL PARA O CREDOR QUE TEM PROVA ESCRITA REPRESENTATIVA DO DÉBITO INADIMPLIDO. INTERESSE INEQUÍVOCO DE EXIGIR O PAGAMENTO DEMONSTRADO COM A INTERPELAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR INADIMPLENTE POR MEIO DO ATO DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA
. V- EMBARGOS MONITÓRIOS. DEFESA FUNDAMENTADA EM ALEGADO ESTADO DE SUPERENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR. VIA INADEQUADA PARA POSTULAR A REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. VI - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. . INADIMPLEMENTO. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE CARACTERIZADA A MORA DO DEVEDOR E DO CREDOR. MORA ACCIPIENDI. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXA DE DEBITAR EM CONTA BANCÁRIA DO MUTUÁRIO O VALOR DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS E DE, ALTERNATIVAMENTE, EMITIR BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. MORA SOLVENDI. DEVEDOR QUE DIANTE DO OBSTÁCULO CRIADO PELO CREDOR NÃO ATENDE À OBRIGAÇÃO LEGAL DE EFETIVAR, POR VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, O DEPÓSITO DA QUANTIA DEVIDA PARA SE EXONERAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A QUE CONTRATUALMENTE SE COMPROMETEU. V.1. - QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA EM FAVOR DO DEVEDOR QUE NÃO ENSEJA, COMO CONSEQUÊNCIA JURÍDICA, A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CULPA CONCORRENTE QUE, PARA O CREDOR, AFASTA A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS PARA AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO QUITADAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS, DEIXANDO DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, INCORREU EM MORA. V.2 . - DOCUMENTO ESCRITO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO RECONHECIDO DO CREDOR DE EXECUTAR A DÍVIDA VENCIDA COM ACRÉSCIMO DE ENCARGOS LEGAIS. VI- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedido em primeira instância deve vir acompanhada de prova apta a desautorizar a alegada condição de hipossuficiência do beneficiário ou a demonstrar ter havido mudança de melhoria em sua situação econômica. Insuficientes meras alegações voltadas a afastar a benesse deferida pelo juízo a quo. Impugnação rejeitada.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes os argumentos aduzidos para combater o pronunciamento judicial atacado, tanto que pode refutá-los a parte ex-adversa. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de teses suscitadas pelo recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF.

4. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo para obtenção do bem de vida almejado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante.

4.1. Indicada como causa de pedir a existência de relação jurídica contratual inadimplida e de prova escrita hábil a autorizar a exigência de pagamento de quantia certa, necessário, útil e adequado se afigura o procedimento monitório manejado pelo credor. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada
.

5. Ajuizada demanda monitória com fundamento na falta de quitação de prestações pecuniárias ajustadas em cédula de crédito bancário, viável a apresentação de defesa pelo mutuário por meio de embargos monitórios. Não tem cabimento, todavia, propor a repactuação da dívida em cobrança à razão de alegado estado de superendividamento. Caso concreto que não se amolda ao pedido de parcelamento de dívida autorizado ao devedor pelo art. 916 do CPC, se atendidas as condições ali estabelecidas pelo legislador ordinário. Repactuação somente admissível se manejada ação própria pelo devedor que alega estar superendividado.

6. Ajustaram as partes entre si relação negocial consubstanciada em instrumento de cédulas de crédito bancário. No curso da relação contratual incorreram ambas em estado de inadimplência. O credor deixou de debitar as prestações pecuniárias devidas pelo mutuário em sua conta bancária e não emitiu, de forma alternativa, boletos que possibilitassem a quitação das prestações mensais. O devedor, de sua vez, conquanto impossibilitado de se exonerar da dívida a ser quitada em parcelas mensais e sucessivas, quedou-se inerte, não atuando para efetuar, judicial ou extrajudicialmente, o depósito das prestações pecuniárias a que estava contratualmente sujeito. Mora accipiendi e mora solvendi verificadas para o caso concreto. Culpa concorrente que gera efeitos jurídicos, mas não autoriza o reconhecimento de inexigibilidade da dívida, permitindo, porém, o afastamento dos encargos contratuais para as prestações inadimplidas relativamente às quais deixou a instituição financeira de debitar em conta bancária ou de emitir boletos para pagamento. Parcelas essas vencidas e não quitadas sobre que deverão incidir, a contar do vencimento de cada uma delas, correção monetária a ser calculada pelo IPCA e juros de mora legais, desde a citação. Solução equânime e consentânea com o princípio da boa-fé objetiva.

7. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provida. Sem majoração de honorários.
(
Acórdão 1914267
, 07038972020238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)O destaque é meu.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento reformar a sentença objurgada e assim reconhecer a presença do interesse processual , segundo fundamentação acima esposada.

Então, por haver necessidade de incursão e reavaliação do contexto fático – probatório dos autos, retornem os mesmos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito .

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023.Author: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Publisher: Revista dos Tribunais.Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.Parte Geral.Livro II. DA FUNÇÃO JURISDICIONAL.TÍTULO I. DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO Art. 17.Page: RL-1.4.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.4%20. Acesso em 26 set.2024.

[2]
ALVIM, Angélica A. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547222239. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547222239/. Acesso em: 26 set. 2024.

Belém, 24/10/2024